Tribunal: TJMT
Processo: 0011348-31.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011348-31.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Acatar o pedido de nulidade da decisão por considerar uma perícia realizada em juízo inadequada, tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual.

Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, que, nos Embargos à Execução nº 001348-31.2016.8.11.0015, movida por BV INCORPORAÇÃO LTDA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial.

Simultaneamente a este processo, está tramitando a ação conexa de reparação por danos materiais, cód. 299123, nesta ação a apelante foi condenada ao pagamento do valor de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), referente aos reparos necessários na obra, bem como está tramitando uma ação de execução, cód. 265833, em que a apelada não adimpliu com o pagamento no valor de R$577.703,87 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e três reais e oitenta e sete centavos).

Diante disso, o juiz
a quo
, julgou as ações conjuntamente, ressaltando que deverá ser abatido o montante devido pela apelante Pissinatti Empreendimentos Ltda na ação de execução, prosseguindo com o saldo remanescente.

Nos embargos à execução, o presente processo, em face da sucumbência recíproca, o juiz
a quo
condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões de id. 71823960, a apelante alega a nulidade do Laudo Pericial, ante a existência de inúmeras inconsistências no Laudo, bem como, alega o julgamento
extra petita
uma vez que não houve pedido da apelada para adequação do valor/abatimento das despesas para o reparo da obra, não havendo como a sentença reconhecer o mesmo.

Sendo assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, para preliminarmente reconhecer a nulidade do laudo pericial. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a nulidade da sentença por extrapolar os limites fixados pela parte apelada, devendo a mesma arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 81723966. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante fazer um breve resumo dos fatos.

A parte apelada ajuizou a presente Ação de Embargos à Execução, alegando que o Apelante na Ação de Execução (Cód. 265833) exige o pagamento de R$190.661,98 (cento e noventa mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), advindo do contrato de execução de obras de infraestrutura da primeira etapa do loteamento Jardim Viena.

Em sua exordial, a apelada alega que deixou de adimplir suas parcelas, uma vez que constatou que a obra estava em desacordo com os termos do contrato, sendo verificada diversas irregularidades, tendo a apelante se retirado do local sem finalizar seus serviços, bem como sem entregar o termo de entrega da obra.

Sendo assim, requereu que fosse reconhecida a inexigibilidade do título, uma vez que não houve a prestação dos serviços referentes à realização da infraestrutura no loteamento de forma ajustada entre as partes, não merecendo prosperar a cobrança dos valores constante na Ação de Execução proposta pelo apelante.

Durante a instrução probatória, foi realizado perícia técnica, sendo o Laudo Pericial acostado no id. 81721995- pág.34 ao id. 81721996 -pág.2, tendo as partes discordado da conclusão da perícia.

No id. 81721999. o juízo
a quo
reconheceu a validade da perícia realizada.

Sobreveio a sentença de id. 81723951, na qual julgou parcialmente procedente a presente ação, uma vez que restou constatado diversas irregularidades na obra, ressaltando que deverá ser abatido o montante devido pela apelante Pissinatti Empreendimentos Ltda na ação de execução, prosseguindo com o saldo remanescente.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Da validade da sentença com fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo.

Conforme relatado, a apelante alega a nulidade da decisão combatida por conta da fundamentação ter se escorado em laudo pericial elaborado em juízo, ante a existência de inúmeras inconsistências.

Tal arguição não prospera, pois da análise da perícia judicial, e as razões apresentadas pelos assistentes técnicos, não verifico a existência de irregularidades capazes de infirmar o laudo oficial, adotado pelo MM. Juízo sentenciante, notadamente por ter o
expert
qualificação técnica, inclusive complementando o laudo com esclarecimentos pedido pelas partes e a oitiva do perito em Audiência de Instrução e Julgamento.

Com efeito, não foi apontado pela empresa qualquer dado concreto capaz de macular o laudo do perito do Juízo.

Lado outro, ainda que os assistentes técnicos apresentem entendimento distintos daqueles apontados pelo perito oficial, para a valoração dos defeitos e danos, tal circunstância não é suficiente para afastar a confiabilidade da prova judicialmente produzida, pois, a meu sentir, o perito explicou de forma clara e coerente a metodologia por ele empregada, além de se tratar de profissional imparcial, de confiança do Juízo.

O simples fato de o laudo oficial ter chegado a entendimento divergente ao apurado pelos assistentes técnicos não o enfraquece, tampouco indica parcialidade do
expert
.

O perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequado, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente demonstrado na perícia realizada no processo.

Desse modo, verifico que a perícia concluiu com êxito pela existência das irregularidades, impondo-se a manutenção do
decisum
guerreado.

Da Nulidade Por Vício De Julgamento Extra/Ultra Petita.

A apelante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita,
uma vez que não houve pedido da apelada para adequação do valor/abatimento das despesas para o reparo da obra, não havendo como a sentença reconhecer o mesmo.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida e condenar o Réu, em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido.
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3ª ed., 1994, pp.160/161).

Prossegue:

Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
.

Conclui:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita).

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...].
(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

Feita essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pelo apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide.

Assim, entendo que a douta julgadora, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, utilizou-se da compensação de valores como uma consequência lógica do acolhimento parcial da Ação de Execução e da Ação dos Embargos.

Salienta-se que o STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Petição Inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
."

(STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017 - Grifei).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula nº 83/STJ.

3. Agravo interno não provido."

(STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016 - Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

[...]

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
.

[...]

5. Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016 - Grifei).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que o julgamento pelo Tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no AREsp 124.010/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012 - Grifei).

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “....

2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. 3. ...

(N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

1- ...

2- ...

3- ...

4- ...

5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013).

6- ...

(N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Dessa feita, tenho que a sentença não se caracteriza como
ultra
ou
extra petita
, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos das pretensões contidas na exordial.

Da distribuição dos ônus da sucumbência

Por fim, a apelante sustenta que a parte apelada deverá arcar com a totalidade do ônus de sucumbência.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a autora obteve êxito parcial dos pedidos formulados, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão combatida.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011348-31.2016.8.11.0015

APELANTE:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:

B V INCORPORACAO LTDA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após ouvir a sustentação oral e o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente a questão relacionada ao cerceamento de defesa suscitado pela parte recorrente.

Em suma, a insurgência recursal da apelante
Pissinatti Empreendimentos Ltda.
diz respeito à sentença uma proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, que, nos Embargos à Execução nº. 0011348-31.2016.8.11.0015, movida por
BV Incorporação Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), referente aos reparos necessários na obra, conforme Laudo Pericial, sendo este valor atualizado pelo INPC desde a data da sua elaboração (09/10/2018) e acrescidos de juros de mora desde a citação nos autos de Código nº. 299123 (Ação de Execução manejada pela recorrente contra a apelada), ou seja, 25/07/2017.

Por fim, determinou o prosseguimento do feito executivo pelo saldo remanescente cobrado pela aqui recorrente, já descontada a importância objeto de acolhimento parcial destes Embargos à Execução (R$290.893,98), e, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte.

Para tanto, a empresa recorrente, em suas razões recursais de Id 81723960, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende a necessidade de reforma da sentença hostilizada calcada em duas premissas básicas, a saber: (i) nulidade do laudo pericial, dada as inúmeras
“inconsistências do laudo que, com o devido acatamento, demonstram que o mesmo não serve ao fim a que se destina, eis que produz conteúdo técnico que de forma alguma logra êxito em demonstrar efetivamente a pretensão das partes e do próprio juízo para que se pudesse formar um convencimento sólido”
(sic), que vão desde as técnicas empreendidas pelo
expert
até as imprecisões de dados que, no seu entender, acarretou na discrepância no montante de áreas executadas; e (ii) nulidade absoluta da sentença, já que proferida fora dos limites propostos na exordial pela Apelada ou no mínimo contraditória, configurando-se, pois, em julgamento
extra petita
da demanda.

Contrarrazões no Id 81723966, na qual a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante, bem como requer a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Os autos revelam que a parte apelante ajuizou uma Ação de Execução registrada sob o nº. 0006971-17.2016.8.11.0015 (Cód. 299123), em desfavor da ora recorrida, em decorrência do inadimplemento parcial do contrato de execução de obra de infraestrutura de pavimentação asfáltica e galeria pluvial do Loteamento Urbano Jardim Viena em Sinop/MT, firmado no valor global de R$2.428.305,75 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), e cuja obrigação da parte contratante deixou de ser cumprida a partir de 15/04/2016, gerando uma dívida na ordem de R$190.661,98 (cento e noventa mil reais, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

Infere-se que a empresa executada, ao ser regularmente intimada, apresentou embargos à execução (Cód. 272455), arguindo, em suma, que deixou de adimplir suas parcelas, uma vez que constatou que a obra estava em desacordo com os termos do contrato, com diversas irregularidades e, principalmente, porque a ora apelante teria se retirado do local sem finalizar seus serviços e sem entregar o termo de entrega da obra, e a par disso, pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade da dívida em razão da exceção do contrato não cumprido, cujos termos foram impugnados pela exequente/embargada/apelante, vindicando a total improcedência dos embargos e, via de consequência, o acolhimento do pedido no feito executivo conexo.

Afere-se que as partes foram regularmente intimadas para especificar provas, sendo
a manifestação da exequente/embargada, aqui apelante, no sentido de que o feito fosse julgado antecipadamente
(fl. 153), ao passo que a parte executada/embargante/recorrida expressamente vindicou a realização de prova pericial, bem como testemunhal e depoimento pessoal dos representantes legais das partes litigantes (fls. 154/155).

Por meio do saneador, a togada singular inicialmente rejeitou a preliminar de decadência suscitada pela ora recorrente, fixou os pontos controvertidos (
“I – se houve falha ou má prestação do serviço pela embargada; II – se as anomalias alegadas pela embargante decorreram do mau uso e manutenção das obras”
), além de deferir as provas testemunhal e
pericial
vindicadas pela parte recorrida (fls. 169/171).

Ato contínuo, as partes apresentaram os quesitos (fls. 174/176 e 185/187) e o laudo pericial foi regularmente realizado, estando acostado às fls. 229/282, concluindo, em suma, tanto pela não conclusão dos serviços em sua totalidade como pela existência das anomalias alegadas pela parte embargante/recorrida, decorrente da má qualidade dos serviços prestados, estimando-se, via de consequência, que fossem gastos aproximadamente R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) para sanar tais irregularidades.

A partir de então, a ora apelante atravessou petitório apontando várias
inconsistências no laudo
(fls. 343/351), as quais foram esclarecidas pelo
expert
às fls. 352/387, sobrevindo novos questionamentos por parte da recorrente às fls. 504/510, inclusive vindicando tanto a
substituição do perito judicial
como também a
realização de uma nova perícia
, o que foi negado fundamentadamente pela Magistrada singular, possibilitando, entretanto, novos esclarecimentos do perito em sede de audiência de instrução e julgamento, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“(...) No tocante à pretensão da embargada, referente à substituição do perito, impende consignar que, de acordo com o artigo 468, do CPC/2015, tal providencia é cabível nos casos em que restar demonstrada ausência de conhecimento técnico para a realização do ato ou quando, sem legítimo motivo, o perito deixar de cumprir o encargo no prazo assinalado.

No caso dos autos, não ocorre nenhuma das situações alhures mencionadas, sobretudo ante a
evidente qualificação técnica do perito designado para a realização dos trabalhos, aliado ao fato de que houve a entrega do competente laudo no prazo estipulado
.

De igual modo,
não há se falar em realização de nova perícia
, a qual encontra amparo legal apenas quando a matéria não restar suficientemente esclarecida, consoante estabelece o artigo 480, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Analisando o laudo pericial, verifico que foram abordados os quesitos apontados pelos litigantes, bem como elaborada minuciosa pesquisa acerca das condições e anomalias existentes no local em que foram prestados os serviços de empreitada pela embargada. Ademais, nos termos do aludido artigo, a segunda perícia não tem o condão de substituir a primeira, ao revés do pretendido nos autos.

Assim, mantenho a perícia realizada, precipuamente considerando que se encontra em consonância com os pressupostos legais estabelecidos no artigo 473, do CPC/2015, pois contem a exposição do objeto da perícia, análise técnica realizada, indicação do método utilizado e resposta a todos os quesitos formulados.

Ademais, de acordo com as informações constantes do laudo elaborado pelo perito, em confronto lógico com os pareceres dos assistentes técnicos de ambas as partes, é possível elucidar as questões controvertidas nos autos.

Outrossim,
verifica-se que algumas questões deduzidas pelas partes em suas manifestações são passíveis de serem elucidadas por meio da oitiva do perito em juízo, inclusive para esclarecer ponto divergente apresentado no parecer técnico, conforme arguido pela embargante. A propósito, esta providência encontra guarida no que dispõe o art. 447, § 3º, do CPC
.

Assim, indefiro o pedido de substituição do perito, bem como a pretensão de realização de nova perícia. (...)”
– fls. 516/519 (grifos nossos).

Contra referida decisão
não
houve insurgência de quaisquer das partes pelas vias recursais.

Após, realizada a audiência de instrução de julgamento com a oitiva de testemunhas e do perito do Juízo, e apresentados os memoriais finais das partes litigantes, sobreveio a sentença hostilizada, cujos efeitos são agora rechaçados por meio do presente apelo, em que a exequente/embargada novamente pontua a ocorrência das mesmas inconsistências do laudo pericial, e, via de consequência, pleiteia a realização de nova perícia, sob o subterfúgio argumento de que seu direito foi cerceado.

Sem razão a recorrente.

A
uma
porque, conforme acima mencionado, quando regularmente intimada para especificar provas preferiu o julgamento antecipado da lide, somente se insurgindo aos contornos da perícia ante a conclusão contrária às suas teses.

A
duas
porque, ao ser indeferido o pedido de substituição do perito e de realização de nova perícia, a parte diretamente interessada no refazimento do ato não manejou qualquer recurso, o que poderia ser feito por meio de
agravo de instrumento
, ainda que seu cabimento não tenha expressa previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15, dada a taxatividade mitigada garantida pelo STJ quando do julgamento do REsp nº. 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, desde que comprovada a urgência, o que, inclusive, é admitido por precedentes desta Câmara
[1]
, de modo que, em tese, houve preclusão do direito.

A
três
porque, ainda que afastada a ocorrência de preclusão quanto à nova perícia, tendo por base a previsão elencada no art. 1.009, §1º, do CPC/15, da detida análise do conjunto probatório, mormente levando-se em conta todos os esclarecimentos feitos pelo
expert
, especialmente quando ouvido na audiência de instrução e julgamento, não há nada que evidencie a necessidade de refazimento do ato, tampouco que houve cerceamento de defesa aventado pela ora recorrente.

E quanto ao ponto, tenho que o eminente Relator fez percuciente análise da matéria, de modo que, para se evitar repetição desnecessária, apenas reproduzo os seus bem lançados fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)
Da validade da sentença com fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo.

Conforme relatado, a apelante alega a nulidade da decisão combatida por conta da fundamentação ter se escorado em laudo pericial elaborado em juízo, ante a existência de inúmeras inconsistências.

Sustenta que o perito informou que iria realizar “levantamentos em campo, transformá-los em mapas, gráficos explicativos, figuras ilustrativas e planilhas”, no entanto, não apresenta qualquer mapa ou gráfico no laudo, se restringindo a apresentar poucas fotos do local, figuras oriundas do projeto e planilhas meramente demonstrativas, bem como que o perito não aponta com precisão a localização dos vícios que teria encontrado.

Aduz que em relação à execução do contrato, o perito faz apontamentos sem embasá-los devidamente, sem fundamentações técnicas ou mesmo indicar os locais da ocorrência, bem como que o perito faz ressalvas de cunho pessoal.

Eminentes pares, da análise do laudo, é possível verificar que o perito demonstra a metodologia aplicada na perícia e exemplifica cada falha detalhadamente, com planilhas, fotos e gráficos.

Ademais, verifico que na audiência o perito ressalta, em diversos momentos, que as medições e vistorias foram acompanhadas pelos assistentes técnicos das partes e esclarece todos os pontos controvertidos, de forma técnica, explicando os motivos dos métodos utilizados e as falhas encontradas.

Transcrevo alguns trechos in verbis, para exemplificação:

Vídeo 01.

Perito (5:00):
Primeiramente, vamos falar das galerias de águas pluviais, que foram encontradas as seguintes anomalias, a boca de nº 04 não foi executada, a boca de nº 18, se encontra executada com 14 cm de um lado e 16 cm de outro, avançando dentro da rua, tendo que fazer a correção.

Perito (05:44)
Postos de visitas, conforme consta no laudo das fls. 37 a 39, são 19 postos de visitas, sendo todos executados, porém não concluídos, ou seja, falta chaminé e o tampão de ferro.

Perito (06:21)
Sobre o dissipador de energia, no projeto que está apresentado às fls. 43 e 44 do processo, consta a planta de galeria com a boca de lobo, com as caixas de passagem e com os postos de visita e o dissipador de energia, sendo o dissipador parte integrante das galerias de águas fluviais conforme consta no projeto de galeria, com data anterior à data dos referidos contratos, fica-se subentendido que a execução seria da embargada e conforme consta no processo foi a embargante que executou, estes foram os defeitos encontrados em galeria.

Perito (07:21)
No meio fio, foram constatados na inspeção juntamente com os assistentes técnicos da partes que foi executado 768,43 metros lineares de meio fio com sarjeta onde deveria ser meio fio sem sarjeta, foi executado em desacordo com o projeto.

Perito (08:11)
Na inspeção foi constatado que em determinados locais o meio fio apresentou desagregação do material utilizado para concretagem, numa extensão de 260,6 metros.

Perito (08:20)
Metros lineares, essa medida foi executada por mim
na presença dos assistentes técnicos das partes e que estes concordarem com esta medida
, complemento ainda que nesta quantidade não foram incluídos os meios fios que foram danificados por impacto mecânico, conforme relatado também no laudo.

Perito (08:54)
Da pavimentação asfáltica, as anomalias encontradas na pavimentação asfáltica, foram enquadradas conforme norma DNIT 05/2003, foi fissura e trinca, afundamento, desgaste ou degradação e buracos.

Juíza (09:20)
Essas anomalias foram decorrentes de má execução da obra?

Perito (09:27)
Sim, as definições das patologias estão todas no laudo, especificamente das patologias das agregações da capa selante, o correto e mais garantido seria executar uma lona asfáltica, porém tem muitos trechos que lona asfáltica não dá para executar. Para corrigir essa anomalia, recomenda-se a capa selante como foi o contrato. A capa selante é do contrato (...) a origem mais provável e possível é
que houve uma má aplicação na emulsão.

Perito (14:39)
Se fosse só as ruas que estivessem inclinação que ocorreu isso, concordo, mas nas ruas planas também ocorreram, não se justificando pela inclinação.

Perito (18:45) os defeitos encontrados na perícia surgiram pela possível falha na execução dos serviços.

Advogado (28:53)
Qual o tempo técnico para o desgaste natural da placa selante?

Perito (28:55)
Uns 15 anos, depende das circunstância, tráfico, mas de dez anos para frente.

Perito (41:08)
Informou também que no projeto que faz parte integrante do contrato prevê que a largura da rua Xingu deveria ser de 9.56, e ela foi executada com 8.66, ou seja, noventa centímetros mais estreita. Resumindo, o aterro da rua Xingu faz parte e foi executado mais estreito.

Juíza (46:19)
Via de regra nos contratos, quando se coloca asfalto, o aterro já é incluído?

Perito (46:29)
o que é via de regra, numa obra desse porte, é ter uma planilha quantificando todo tipo de serviço que vai ser executado, e o preço unitário de cada serviço, aqui foi feito o contrato global(...)então não foi especificado quantos metros tinha de aterro, não foi especificado nada, então subentende - se que estava tudo englobado.

Vídeo 2.

Advogado (02:16)
Poderia não ter o dissipador para o desaguamento das águas fluviais?

Perito (02:23)
O dissipador é para descarregar as energias da água, então teria que ter né para mitigar os impactos ambientais.

Perito (06:42)
A trena é mais precisa que o rtk, (demonstrando no caso concreto com a trena na Audiência).

(...) Na folha 114, o técnico que fez a medição com rtk descreveu assim: “primeiramente identificamos as quadras e as ruas, e nas costas do meio fio foi posicionado o GPS”, então doutora, o pretinho é o meio feio, o técnico que mediu acenou nas costas do meio fio, ou seja, na medida que o técnico fez, ele incluiu o meio fio e a sarjeta.

Perito (09:14)
Pavimentação asfáltica e onde tem concreto asfáltico, meio fio e sarjeta não faz parte de pavimentação asfáltica.

Advogado (09:55)
O contrato em si, é um contrato de pavimentação asfáltica, o senhor está me dizendo que pavimentação asfáltica é onde tem asfalto, então meu cliente fez um trabalho extra que foi o meio fio?

Perito (10:15)
Meio fio com sarjeta não é pavimentação asfáltica.

Perito (10:46)
Normalmente abre-se a caixa, faz o meio fio e depois aterra e faz a compactação.

Perito (21:39)
Eu fui no local e medi cada trecho de rua, três medições, porque as medições variam, aí eu tive três medições, das três medições, eu fiz uma média, pelo trecho da rua, aí pelo eixo da rua, eu tirei a largura, quem fez o cálculo disso, é o computador através do programa (citou o nome do programa).

Sendo assim, tal arguição não prospera, pois da análise da perícia judicial e das razões apresentadas pelos assistentes técnicos, não verifico a existência de irregularidades capazes de infirmar o laudo oficial notadamente por ter o expert qualificação técnica e, inclusive, complementado o referido laudo e esclarecido os quesitos apresentados em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, não foi apontado pela empresa qualquer dado concreto capaz de macular o laudo pericial.

Lado outro, ainda que os assistentes técnicos apresentem entendimento distintos daqueles apontados pelo perito oficial para a valoração dos defeitos e danos, tal circunstância não é suficiente para afastar a confiabilidade da prova produzida, pois, a meu sentir, o perito explicou de forma clara e coerente a metodologia por ele empregada, além de se tratar de profissional imparcial.

O simples fato de o laudo oficial ter chegado a entendimento divergente ao apurado pelos assistentes técnicos não o enfraquece, tampouco indica parcialidade do expert.

O perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequado, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente demonstrado na perícia realizada no processo e esclarecido em audiência.

Desse modo, tenho que a perícia concluiu com êxito pela existência das irregularidades, impondo-se a manutenção da sentença no ponto. (...)”
– com grifos e destaques no original.

Da mesma forma, comungo do entendimento externado pelo i. Relator quanto ao não acolhimento da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, já que doutrina e jurisprudência pacífica são uníssonas no sentido de que cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o Princípio da Congruência (AgInt no REsp 1443815/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

[1]
TJ-MT – AI: 10073288820178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021